Tribunal: STF
Processo: RHC 50885
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-23
Data de publicação: 1973-04-23

Ementa:
1. EM MATÉRIA FALIMENTAR, VARIAS AÇÕES TIPICAS FORMAM
NECESSARIAMENTE CRIME ÚNICO, MAS NEM SEMPRE E POSSIVEL, EM PROCESSO
DE HC, CORRIGIR SENTENÇA QUE HAJA DEIXADO DE RECONHECER TAL
PRINCÍPIO, COMO SUCEDE NO CASO EM QUE A DECISÃO CONDENATÓRIA DEIXOU
DE FIXAR QUANTIDADE CERTA DA PENA PARA CADA UM DOS CRIMES PELOS
QUAIS SE IMPÔS CONDENAÇÃO AO RÉU. 2. RECURSO DE HC A QUE O STF NEGA
PROVIMENTO.